Tribunal: TJDFT
Processo: 0749366-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. FACULDADE DE REVOGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TEMA 1.085/STJ. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas de contrato de empréstimo realizados diretamente na conta corrente da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para justificar a reforma da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão dos descontos automáticos realizados na conta corrente da parte agravada, em razão do cancelamento da autorização de débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, parâmetros que orientam a análise do pedido de reforma da decisão agravada.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, seja perante a instituição depositária, seja perante a instituição destinatária.
5. No caso concreto, a parte agravada comprovou ter requerido o cancelamento da autorização de débito automático por meio da plataforma oficial www.consumidor.gov.br, conforme protocolo juntado aos autos.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.085, consolidou o entendimento de que os descontos em conta corrente são válidos apenas enquanto vigente a autorização do mutuário, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
7. Eventual cláusula contratual que impeça a revogação da autorização configura prática abusiva, conforme interpretação conjunta da jurisprudência do STJ e da Resolução BACEN no 4.790/2020.
8. Os extratos bancários acostados aos autos evidenciam que o desconto mensal compromete de forma relevante a subsistência da agravada, circunstância que reforça o perigo de dano e justifica a manutenção da suspensão dos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O consumidor detém o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, conforme Resolução BACEN no 4.790/2020 e Tema 1.085/STJ. 2. A revogação da autorização de débito impede a continuidade dos descontos em conta corrente, sendo abusiva cláusula contratual que vede tal prerrogativa. 3. A demonstração de comprometimento da subsistência do consumidor configura perigo de dano apto a justificar a manutenção da suspensão dos descontos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP).